Tribunal: STJ
Processo: 2361129-59.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077686 - SP(2025/0403928-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARILENE DE ASSUNÇÃO MUNIZ
ADVOGADOS
: MORGANA ELMOR DUARTE - SP083421
AENDER LUCIANO CARDOSO ROCHA - SP266833
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
INTERES.
: JOAQUIM DA CRUZ DE ASSUNÇÃO
INTERES.
: MARIA HERMÍNIA DE ASSUNÇÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HABILITAÇÃO
DE
HERDEIRA
EM
CARTA
PRECATÓRIA
E
IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PERANTE O JUÍZO DEPRECANTE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ofensa a dispositivos constitucionais, por deficiência de fundamentação quanto aos
arts. 313, I, §§ 1o e 2o, 687 e 689, do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em carta precatória de avaliação de imóvel penhorado em execução de título
extrajudicial, indeferiu a habilitação da herdeira e determinou que a impugnação
ao laudo pericial fosse submetida ao juízo deprecante.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento de habilitação na carta precatória,
com parcial provimento apenas para relevar despesa de preparo; os embargos de
declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
do CPC impõe a
art. 313
suspensão do processo e a habilitação da herdeira, inclusive na carta precatória,
para manifestação sobre o laudo; (ii) saber se os arts. 687 e 689 do CPC autorizam
a habilitação na carta precatória ou se a impugnação ao laudo deve ocorrer apenas
no juízo deprecante; (iii) saber se houve violação dos arts. 10, 933, 1.046, §1o, e 9o,
do CPC; (iv) saber se houve ofensa ao
o, LV, da Constituição; e (v) saber se
art. 5
Documento eletrônico VDA54869759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ff4fb186-db56-491b-bd4d-329ec9b492e5

há
divergência
jurisprudencial
com
os

e

REsp
n.
1.152.541/SP
REsp n. 1.360.463/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão das conclusões do acórdão quanto à necessidade de habilitação
específica na carta precatória e ao modo de impugnação do laudo demanda
reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ).
6. A alegada ofensa ao
o, LV, da Constituição refoge à competência do STJ
art. 5
em recurso especial.
7. A indicação de violação dos arts. 10, 933, 1.046, §1o, e 9o do CPC é genérica e
desacompanhada de correlação específica com os fundamentos do acórdão,
configurando deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado ante a ausência de cotejo
analítico e de demonstração de similitude fática, conforme exigem os arts. 1.029,
§1o, do CPC e 255, §1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório sobre habilitação em carta precatória e modo de
impugnação do laudo pericial. 2. A alegação de ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição não é cognoscível em recurso especial. 3. Aplica-se a Súmula n. 284
do STF quando a indicação dos arts. 10, 933, 1.046, §1o, e 9o, do CPC é genérica e
sem correlação específica com o acórdão recorrido. 4. O dissídio jurisprudencial
não se configura sem cotejo analítico e demonstração de similitude fática, nos
termos dos arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 313, 687, 689, 10, 9o, 933, 1.046, §1o,
Dispositivos relevantes citados:
85, §11, 1.029, §1o; RISTJ,
§1o; CF, arts. 105, III, a, 5o, LV.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ff4fb186-db56-491b-bd4d-329ec9b492e5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ff4fb186-db56-491b-bd4d-329ec9b492e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077686 - SP (2025/0403928-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARILENE DE ASSUNÇÃO MUNIZ
ADVOGADOS
: MORGANA ELMOR DUARTE - SP083421

AENDER LUCIANO CARDOSO ROCHA - SP266833
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
INTERES.
: JOAQUIM DA CRUZ DE ASSUNÇÃO
INTERES.
: MARIA HERMÍNIA DE ASSUNÇÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HABILITAÇÃO DE HERDEIRA EM CARTA PRECATÓRIA E IMPUGNAÇÃO
DE LAUDO PERICIAL PERANTE O JUÍZO DEPRECANTE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ofensa a dispositivos constitucionais, por deficiência de fundamentação quanto aos
arts. 313, I, §§ 1o e 2o, 687 e 689, do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em carta precatória de avaliação de imóvel penhorado em execução de título
extrajudicial, indeferiu a habilitação da herdeira e determinou que a impugnação ao
laudo pericial fosse submetida ao juízo deprecante.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento de habilitação na carta precatória,
com parcial provimento apenas para relevar despesa de preparo; os embargos de
declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
do CPC impõe a suspensão
art. 313
do processo e a habilitação da herdeira, inclusive na carta precatória, para
manifestação sobre o laudo; (ii) saber se os arts. 687 e 689 do CPC autorizam a
Documento eletrônico VDA52921155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 36c7a89c-02d1-4285-a7ee-6667b057929d

habilitação na carta precatória ou se a impugnação ao laudo deve ocorrer apenas no
juízo deprecante; (iii) saber se houve violação dos arts. 10, 933, 1.046, §1o, e 9o, do
CPC; (iv) saber se houve ofensa ao
o, LV, da Constituição; e (v) saber se há
art. 5
divergência jurisprudencial com os
e
REsp n. 1.152.541/SP REsp n. 1.360.463/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão das conclusões do acórdão quanto à necessidade de habilitação
específica na carta precatória e ao modo de impugnação do laudo demanda reexame
de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ).
6. A alegada ofensa ao
o, LV, da Constituição refoge à competência do STJ em
art. 5
recurso especial.
7. A indicação de violação dos arts. 10, 933, 1.046, §1o, e 9o do CPC é genérica e
desacompanhada de correlação específica com os fundamentos do acórdão,
configurando deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado ante a ausência de cotejo analítico
e de demonstração de similitude fática, conforme exigem os arts. 1.029, §1o, do CPC
e 255, §1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório sobre habilitação em carta precatória e modo de
impugnação do laudo pericial. 2. A alegação de ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição não é cognoscível em recurso especial. 3. Aplica-se a Súmula n. 284 do
STF quando a indicação dos arts. 10, 933, 1.046, §1o, e 9o, do CPC é genérica e sem
correlação específica com o acórdão recorrido. 4. O dissídio jurisprudencial não se
configura sem cotejo analítico e demonstração de similitude fática, nos termos dos
arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 313, 687, 689, 10, 9o, 933, 1.046, §1o, 85,
Dispositivos relevantes citados:
§11, 1.029, §1o; RISTJ,
§1o; CF, arts. 105, III, a, 5o, LV.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARILENE DE
ASSUNÇÃO MUNIZ contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
Documento eletrônico VDA52921155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 36c7a89c-02d1-4285-a7ee-6667b057929d

seguintes óbices: por alegação de ofensa a dispositivos constitucionais, por
deficiência de fundamentação quanto aos arts. 313, I, §§ 1o e 2o, 687 e 689, do
Código de Processo Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 104-119.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 38):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Carta precatória cível. Pleito para habilitação
de herdeira de executados, falecidos, indeferido. Parcial provimento, apenas para
relevar despesa de preparo recursal.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 57):
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição. Abordagem modificativa. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 313 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria negado a
suspensão e a habilitação da recorrente como herdeira para atuar na carta precatória e
manifestar-se sobre o laudo pericial;
b) 687 e 689 do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido teria
afastado a habilitação da recorrente nos autos da carta precatória e determinado que a
manifestação ocorresse apenas no juízo deprecante;
Documento eletrônico VDA52921155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 36c7a89c-02d1-4285-a7ee-6667b057929d

c) 10, 933, 1.046, §1o, e 9o do Código de Processo Civil, porquanto
mencionados para sustentar o cabimento e a violação genérica sem desenvolvimento
de tese específica; e
d) 5o, LV, da Constituição Federal, visto que o acórdão teria afrontado o
contraditório e a ampla defesa ao impedir a manifestação no laudo pericial;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a impugnação ao laudo
deve ser levada ao juízo deprecante e que é desnecessária nova habilitação na carta
precatória,
divergiu
do
entendimento
dos
precedentes
indicados
(
e
.
REsp n. 1.152.541/SP REsp n. 1.360.463/RS)
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão,
determinando-se a habilitação da recorrente nos autos da carta precatória e a abertura
de prazo para manifestação sobre o laudo pericial; requer ainda o reconhecimento da
violação dos arts. 313, 687 e 689 do Código de Processo Civil e do
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal, com retorno dos autos para permitir a impugnação ao laudo.
Contrarrazões às fls. 72-85.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de carta precatória de avaliação de imóvel penhorado em
execução de título extrajudicial, indeferiu a habilitação da herdeira e determinou que
eventual impugnação ao laudo pericial fosse submetida ao juízo deprecante.
I - Arts. 313, 687 e 689 do CPC
Documento eletrônico VDA52921155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 36c7a89c-02d1-4285-a7ee-6667b057929d

No recurso especial a parte recorrente alega que, tendo falecidos os
executados, seus genitores, o processo deveria ser suspenso e deveria ser admitida
sua habilitação, inclusive na carta precatória, para garantir sua manifestação sobre o
laudo pericial e a ampla defesa.
O acórdão recorrido concluiu que a herdeira foi regularmente intimada
para habilitação nos autos de origem e que, no âmbito da carta precatória,
“desnecessária nova habilitação, com eventual impugnação ao laudo pericial
cumprindo levar à apreciação do juízo deprecante”.
Rever tal conclusão demandaria o reexame do contexto fático-probatório
quanto à validade das intimações, à dinâmica dos atos na carta precatória e à
necessidade de nova habilitação, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II -
o, LV, da CF
Art. 5
A recorrente afirma que houve violação do contraditório e da ampla defesa
ao não se permitir sua manifestação sobre o laudo pericial na própria carta precatória.
O acórdão recorrido definiu a competência e o modo de impugnação da
perícia, indicando que a matéria deve ser dirigida ao juízo deprecante.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
III - Arts. 10, 933, 1.046, §1o, e 9o do CPC
A parte alega genericamente que tais dispositivos teriam sido violados,
sem correlação específica com os fundamentos do acórdão recorrido.
O acórdão não tratou dessas matérias, e a petição não individualizou a
violação de modo claro.
Documento eletrônico VDA52921155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 36c7a89c-02d1-4285-a7ee-6667b057929d

A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que se
fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
IV - Divergência jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio com os precedentes
e
REsp n. 1.152.541/SP
afirmando nulidades de atos executivos sem intimação de
REsp n. 1.360.463/RS,
herdeiros.
O acórdão recorrido decidiu sobre habilitação e sobre a forma de
impugnação de laudo em carta precatória, sem deliberar sobre alienação judicial sem
intimação de herdeiros habilitados. Não há cotejo analítico, nem demonstração de
similitude fática.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52921155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 36c7a89c-02d1-4285-a7ee-6667b057929d

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52921155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:29
Código de Controle do Documento: 36c7a89c-02d1-4285-a7ee-6667b057929d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.077.686 / SP
Número Registro: 2025/0403928-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018752520238260505 10419111520138260100 23611295920248260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARILENE DE ASSUNÇÃO MUNIZ
ADVOGADOS : MORGANA ELMOR DUARTE - SP083421
AENDER LUCIANO CARDOSO ROCHA - SP266833
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
INTERES.
: JOAQUIM DA CRUZ DE ASSUNÇÃO
INTERES.
: MARIA HERMÍNIA DE ASSUNÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 2064dc7f-4250-42ff-b394-3855492b3757

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 2064dc7f-4250-42ff-b394-3855492b3757